Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO OBSERVADO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou a prestação alimentícia provisória devida pelo genitor, ora agravante, em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo e meio, metade para cada alimentando, além de estabelecer a obrigação de pagar metade dos gastos com materiais, uniformes e despesas médicas.
2. De acordo com os elementos disponíveis neste momento do processo, nota-se que o agravante não mantém vínculo empregatício formal e seus ganhos mensais são oriundos de aulas de judô oferecidas em associação esportiva e cultural.
3. Em razão da ausência de informações precisas sobre o valor da renda mensal do alimentante e diante da existência de outros filhos para os quais presta alimentos, revela-se razoável reduzir a pensão alimentícia provisória fixada na primeira instância, considerando os indícios de insuficiência financeira para cumprir o encargo e o risco de comprometimento da sua subsistência e dos demais dependentes.
4. O percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo – como sugerido nas razões recursais – seria irrisório se comparado ao mínimo necessário para que os alimentandos tenham uma vida digna, considerando a faixa etária e a estimativa de despesas mensais das crianças.
5. Deve-se fixar os alimentos provisórios em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, metade para cada filho, quantia que, em juízo de cognição sumária, representa justa distribuição do encargo alimentar entre os responsáveis, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos, conforme os arts. 1.634, 1.703, 1.694 e 1.695 do CC. Mantida a obrigação de pagar metade dos gastos com materiais escolares, uniformes e despesas médicas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.